Tribunal: STF
Processo: Rcl 70009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros (FEI), contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 0141600-62.1987.5.02.0461.
 
    2. A reclamante alega, em síntese, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do acórdão reclamado, entendeu constitucional a aplicação da TR ou IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês, com base em uma decisão interlocutória proferida na fase de execução.
 
    3. Sustenta que esta Suprema Corte estabeleceu que apenas as sentenças transitadas em julgados que expressamente adotaram, na fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês devem ser mantidas e executadas, sem sofrer os efeitos retroativos da tese fixada.
 
    4. Busca nesta reclamação corrigir a interpretação equivocada do acórdão impugnado, que desconsiderou a necessidade de uma sentença transitada em julgado para aplicação dos referidos índices, garantindo a correta observância da tese fixada por este STF e promovendo a segurança jurídica.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o acórdão reclamado. Busca, no mérito, a cassação do ato impugnado. 

    6. Inicialmente, entendi que o feito deveria ser redistribuído, por conexão à Rcl n.º 48.669/ES (e-doc. 25). Entretanto, o Excelentíssimo Senhor Presidente desta Suprema Corte, Min. Luís Roberto Barroso, definiu não ser o caso de redistribuição, por incidir, na hipótese, o previsto no art. 67 do RISTF (e-doc. 28).  
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou a decisão, no que se refere aos critérios de evolução de dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF, cuja ementa transcrevo:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
    12. Em síntese, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu – e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins – os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):
 
    • Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial) a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993”.
 
    • Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”
 
    13. Considerando a modulação de efeitos aplicada ao caso, esses mesmos parâmetros deverão ser observados nos processos, ainda que transitados em julgado, em que o respectivo título judicial executivo não tenha consignado expressamente o índice de atualização monetária e a taxa de juros a ser observada, isto é, tenha sido omisso ou apenas feito referência à incidência de “critérios legais”.
 
    14. Ressalto, nesse ponto, que não basta ter havido a fixação expressa de um desses fatores (correção monetária ou taxa de juros), pois somente as sentenças ou acórdãos que tenham fixado expressamente o índice de atualização monetária e a taxa de juros estão fora da modulação de efeitos.
 
    15. Diante da decisão paradigma transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
    16. No caso presente, o Juízo da 1ª JCJ de São Bernardo do Campo, ao julgar procedente os pedidos da inicial na origem, assim determinou acerca da correção monetária e dos juros de mora (e-doc. 5, p. 3):
 
“(...).Juros e correção monetária na forma da lei. (...)”.
 
    17. A 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, não conheceu o recurso de revista interposto pela ora reclamante, na parte referente à correção monetária, impondo-se transcrever a ementa do acórdão (e-doc. 21, pp. 1-2; grifos e destaques do original):

“I – AGRAVO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. COISA JULGADA PRÉVIA SOBRE O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO E OS JUROS DE MORA. ADCS 58 E 59. Em sua decisão sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal fez a ressalva de que “devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. Agravo provido para reanálise do recurso de revista. 
II - RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. LEI N.º 13.015/2014. EXECUÇÃO. COISA JULGADA PRÉVIA SOBRE O CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO E OS JUROS DE MORA. ADCS 58 E 59. O STF, ao modular os efeitos do julgamento das ADCs n. 58 e 59 e das ADIs n. 5.857 e 6.021, ressaltou que "devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês". No caso dos autos, a discussão sobre os juros e correção monetária feita na origem é anterior ao sobrestamento da matéria determinada pelo Supremo em 27/06/2020 e já não era mais discutível quando sobreveio a decisão final das ADCs n. 58 e 59. Por fim, há de ser afastada a alegação da executada de que o Ministro Luís Roberto Barroso “reconsiderou seu posicionamento” no bojo da Reclamação nº 48.669, ajuizada diretamente em face do acórdão prolatado pelo TRT da 2ª Região nos presentes autos. No caso, Sua Excelência, em um primeiro momento, negou seguimento monocraticamente à reclamação, ao fundamento de que “a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos”. Porém, a executada informou nos autos da Reclamação que o TST, por meio de decisão monocrática da Relatora, reformara a decisão do TRT para determinar a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic. Assim, o Ministro Roberto Barroso julgou prejudicada a reclamação, tendo explicado que “A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada”, pois “A nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir”. Nesses termos, o Relator da reclamação em momento algum reconsiderou seu anterior posicionamento (pelo reconhecimento da coisa julgada) para dar razão à tese de mérito defendida pela parte executada. A decisão noticiada apenas denota a reconsideração da decisão anterior no sentido de julgar formalmente prejudicada a reclamação, pois a decisão do TST, naquele momento, encontrava-se ajustada ao interesse da executada. Recurso de revista não conhecido”.

    18. Com efeito, verifica-se que os Tribunais reclamados deixaram de observar o decidido por esta Suprema Corte, quanto à incidência dos efeitos da modulação fixada na ADC nº 58/DF. No que diz respeito à fase pré-judicial, deve incidir o IPCA-E como índice de correção monetária, acrescido da TR (Taxa Referencial) a título de “juros legais”. Na fase judicial, incidirá exclusivamente a taxa Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas. Nesse sentido:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros(omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl 51.121-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022).
 
    19. Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022.
 
    20. Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora), e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
    21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido da reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator